Tribunal: TJDFT
Processo: 0715166-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715166-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI AGRAVADO: EVELYN KAMILLE GOMES SOARES, L. V. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: GILIANE SOARES MENDES D E S P A C H O Da análise do processo de origem, constato que a r. decisão agravada foi proferida em 16/4/2021 e disponibilizada no PJe em 19/4/2021 (ID 89061349 e 89197899, ambos dos autos de origem). O ofício que determinou a transferência de valores foi expedido em 22/4/2021 (ID 72560587 da movimentação do processo de origem), mas o presente recurso foi interposto somente em 13/5/2021 (ID 25585463). Diante desse contexto, tendo em vista o considerável tempo decorrido entre a expedição do comunicado ao banco e a interposição do recurso, oficie-se ao d. Juízo a quo para informar se o valor objeto da irresignação da Agravante já foi transferido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator